Tribunal: TJSP
Processo: 1501362-96.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU do exercício de 2019 - Feito extinto ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Não cabimento da condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais – Descumprimento de obrigação acessória – Ausência, destarte, de relação de causalidade apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU do exercício de 2019 - Feito extinto ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Não cabimento da condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais – Descumprimento de obrigação acessória – Ausência, destarte, de relação de causalidade apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o Município não deu causa ao ajuizamento da execução em face de quem figurava, erroneamente, como proprietário do bem – Sentença reformada nesse parte – Recurso provido.